Tribunal: TJDFT
Processo: 0706789-91.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. BEM PROVENIENTE DE LEILÃO. CIRCUNSTÂNCIA OMITIDA PELO ALIENANTE. RECUSA DE SEGURADORA. ÔNUS DA PROVA. FATOS NÃO COMPROVADOS. VEÍCULO COM MAIS DE DEZ ANOS DE USO. VÍCIO OCULTO NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, cujo valor pleiteado pelo recorrente é de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Isso porque, conforme exposto na inicial, o réu/recorrido alienou ao recorrente um veículo HYUNDAI i30, ano/modelo 2009/2010, pelo preço de R$ 38.854,69 (trinta e oito mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos). Sustenta que, após a tradição e realização do pagamento integral do preço, buscou contratar apólice de seguro para o bem móvel, tendo a empresa seguradora recusado a proposta, pois o veículo teria anotação de passagem por leilão. Afirma que esse fato teria sido ocultado pelo recorrido.
3. O Juízo de primeiro grau concluiu que o recorrente "adquiriu veículo usado (mais de 10 anos de uso), proveniente de diversos ex-proprietários, mas em perfeitas condições de uso. O simples fato de ter tido ciência de que se tratava de veículo que, anteriormente, foi objeto de leilão, não o torna inservível, tanto que o requerente não demonstrou nenhum problema mecânico relacionado ao bem e muito menos que a falta de conhecimento de sua origem houvesse lhe trazido algum prejuízo efetivo. Ao contrário, o requerente circula com o veículo normalmente e não há nenhum óbice a sua negociação futura pelo requerente".
4. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que adquiriu veículo aparentemente dentro da normalidade, mas que, após a negociação e o pagamento, teria descoberto ter o veículo histórico de passagem por leilão. Aduz que veículos com essa característica não são passíveis de contratação de seguro e têm desvalorização comercial significativa. Destaca que, ao contrário do que se entendeu na sentença, adquiriu veículo desvalorizado pelo mercado e que houve má-fé do recorrido, tendo, assim, configurados os danos morais.
5. Contrarrazões ao ID 45761559.
6. Da gratuidade de justiça. Dou por prejudicada a análise do pedido, tendo em vista o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal ao ID 46120113.
7. Dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. Por sua vez, o artigo 186 do Código Civil estabelece que comete ato ilícito todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. No caso, não verifico ofensa aos atributos da personalidade do recorrente.
8. O recorrente adquiriu um veículo com mais de 10 (dez) anos uso, bem como não fez qualquer prova de recusa de empresa seguradora e tampouco que o veículo efetivamente possui registro de passagem por leilão. Por outro lado, ainda que o veículo possuísse comprovado histórico de ter sido comercializado anteriormente em leilão, as regras de experiência demonstram que não procede a alegação do recorrente de que a totalidade das seguradoras não realizam apólice de seguro para esse tipo de automóvel, pois há empresas que pactuam contrato de seguro, mas estipulam cláusula de limitação de indenização, a fim de que o prêmio seja pago em menor proporção em relação ao valor de mercado do bem.
9. Além disso, o recorrente não demonstrou que o veículo é inservível ao uso (art. 441 do Código Civil) ou apresentou qualquer prova de mau funcionamento ou vício oculto, sobretudo porque as fotos trazidas aos autos evidenciam que o veículo ostenta bom estado de conservação. Por se tratar de transação entre pessoas naturais, ou seja, paritária, caberia ao recorrente, antes da tradição, submeter o veículo a inspeção técnica, cuja prática é bastante comum no mercado de veículos usados. Nesse sentido, o Princípio da Boa-fé Objetiva, exige, em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós contratual, conduta leal dos contratantes, os quais devem observar os deveres anexos ou laterais de conduta, a fim de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico, razão pela qual, no caso, não há dano moral a indenizar, porquanto não restou comprovada a prática de ato ilícito a amparar a pretensão do recorrente.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.